Tribunal: TJDFT
Processo: 0721441-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721441-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LOUZADA MELO AGRAVADO: ALVES CORREA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Os documentos apresentados pelo agravante, por si só, não comprovam a hipossuficiência alegada, mormente considerado o baixo valor do preparo recursal. Destaque-se, ademais, que no caso está em debate apenas a gratuidade para a fase recursal, porquanto o benefício para todo o processo deve primeiro ser decidido pelo Juízo de origem (tema não abarcado pela decisão de origem), sob pena de supressão de instância. Assim, intime-se o agravante para que, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 dias, junte aos autos documentos que comprovem efetivamente a hipossuficiência (a exemplo de extratos bancários dos últimos três meses, declaração de imposto de renda, etc) ou que efetue o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator